Tribunal: TJMT
Processo: 1042303-60.2022.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042303-60.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ACIR FERREIRA BOMFIM MARIA - CPF: 495.400.841-72 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DIOMEDES JOSE DA SILVA - CPF: 107.115.971-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 02 A 05 DE JUNHO DE 2025. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Peço vista para o plenário virtual de 09 a 12 de junho de 2025. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o voto do Relator. PLENÁRIO VIRTUAL DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2025. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para dar parcial provimento ao recurso da autora. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO E DA COMUNICAÇÃO DE VENDA
.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No caso em análise, verifica-se a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito alegado pelo recorrente, visto que não foi demonstrada a tradição, bem como não foi identificado o comprador do veículo.

Diante da ausência de comunicação da venda junto ao DETRAN, o recorrente deve responder pelas penalidades administrativas até a efetiva comunicação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de transferência de propriedade do veículo indicado na inicial, bem como a exclusão de penalidades.

No caso, afirma a parte Recorrente que o veículo JTA/Suzuki, placa NJH4140, registrado em seu nome, permaneceu em posse de seu ex-companheiro, e, em seguida, foi alienado para terceiro desconhecido, porém, não houve a transferência de propriedade. Requer a reforma da sentença para que seja declarada a renuncia de propriedade do referido veículo.

No caso em tela, verifica-se que a parte Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, visto que não demonstrou a ocorrência da transação alegada, nem sequer identificou o comprador da motocicleta.

É certo que a propriedade de bens móveis se transfere com a simples tradição, conforme previsto no artigo 1.267 do Código Civil:

“Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.”

Contudo, a parte autora, ora Recorrente, não demonstrou, por meio de qualquer prova a posse, venda e a tradição do bem.

Assim, diante da ausência de comunicação da venda, o antigo proprietário permanece no registro do Detran como proprietário e responde de forma solidária pelas penalidades até a data da comunicação, conforme disposto no art. 134 do CTB:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Com efeito, a jurisprudência do STJ é no sentido de autorizar a mitigação da referida norma, desde que comprovada a alienação do veículo e a tradição do bem.

“(...) 3. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, no caso de transferência de propriedade de veículo, deve o antigo proprietário encaminhar ao órgão de trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta dias, o comprovante de transferência de propriedade, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance de tal dispositivo quando fica comprovado nos autos a efetiva transferência de propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a tradição do bem ao órgão competente de trânsito.
(...)” (STJ - AgInt no REsp: 1728465 RS 2018/0052162-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2018)

No entanto, este não é o caso dos autos, visto que o recorrente não demonstrou a tradição do veículo indicado na inicial, e, portanto, caberia à parte autora tomar as providências necessárias para efetivar a transferência do bem nos termos do artigo 134 do CTB.

Logo, ausente a prova da tradição, bem como ausente a comunicação de venda ao DETRAN, aliado ao fato de que o recorrente desconhece o paradeiro do veículo, não há como declarar a inexistência de propriedade.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS INCIDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO NOME DO PROPRIETÁRIO SEM INDICAÇÃO DO COMPRADOR. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória em que a autora, alegando a venda de veículo sem a efetivação da transferência, pleiteia a exclusão de seu nome do registro do veículo e a baixa dos encargos tributários e multas a ele incidentes.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.

A questão em discussão consiste em verificar se a autora, que não comprovou a comunicação de venda ao DETRAN nem a identificação do comprador, pode ser eximida da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo.III. RAZÕES DE DECIDIR3.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), nos termos dos artigos 120 e 134, estabelece que a transferência de propriedade de veículo automotor deve ser comunicada ao órgão de trânsito, sendo a apresentação da cópia do documento de transferência uma condição essencial para que o antigo proprietário se desobrigue das responsabilidades decorrentes do bem.4.

A autora alega que vendeu o veículo em 2013, mas não possui informações sobre o comprador nem sobre a efetivação da transferência, o que impede a exclusão de seu nome do registro do veículo e a baixa das responsabilidades tributárias e administrativas a ele vinculadas .5.

A renúncia à propriedade, como prevista no art. 1.275 do Código Civil, não se aplica à transferência de veículos automotores, pois o CTB exige a realização de um procedimento formal de comunicação de venda ao órgão de trânsito, o que não foi realizado pela autora. 6.

A jurisprudência consolidada desta Turma Recursal mantém o entendimento de que, na ausência de comprovação da tradição do bem e de comunicação de venda ao DETRAN, não há como afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelos débitos incidentes
. 7.

Diante da falta de provas suficientes para sustentar o pedido da autora, a sentença que julgou improcedente a ação deve ser mantida, não havendo razão para reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE8.

Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O proprietário de veículo automotor que não realiza a comunicação de venda ao DETRAN permanece responsável pelos débitos incidentes, não sendo possível a exclusão de seu nome do registro do veículo sem a devida prova da alienação e da transferência de propriedade
.Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 120 e 134; Código Civil, art. 1.275.

(N.U 1002589-33.2022.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - VEÍCULO AUTOMOTOR - ALIENAÇÃO DO BEM NÃO COMPROVADA - ADQUIRENTE QUE SEQUER FOI IDENTIFICADO - DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE PERMANECEM SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO
REGISTRO
DO VEÍCULO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
Autor que aduz ter alienado o veículo, mas não apresenta o mínimo indício de
provas
de sua alegação, não tendo sequer apresentado o nome do suposto adquirente, tampouco a data da alienação. 2- Sem comprovação de que o veículo foi alienado, temerária a exclusão do dever do autor de arcar com as taxas e impostos oriundos deste bem, pois sequer é possível identificar a pessoa que se tornará responsável pelos débitos, sendo certo que o ônus não pode ser imputado ao ente estatal. 3- Recurso conhecido e provido.
(N.U 0003231-54.2011.8.11.0006, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020).

Assim, a sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3º
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

Voto divergente:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO – POSSIBILIDADE – CC, ART. 1.275 - MARCO TEMPORAL – A PARTIR DA PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

2.

A pretensão recursal é da parte autora e visa seja declarada a renúncia à propriedade da motocicleta JTA/SUZIKI EN125 YES, ano 2007/2008, placa NJH 4140, Renavam 00940297213, desde março de 2013, com a transferência da propriedade para seu ex-marido Diomedes José da Silva, bem como dos débitos, tributos e infrações que recaiam sobre o veículo.

3.

Peço vênia para divergir do e. Relator. Entendo que parcial razão assiste à recorrente
.

4.

Conforme informa a autora, ela convivia com o Sr. Diomedes José da Silva e para ele adquiriu a motocicleta em questão. Após a separação do casal, desde março/2013, o Sr. Diomedes ficou com a motocicleta sem, contudo, realizar a transferência de titularidade, tendo a autora arcado com todos os débitos que incidiram sobre o bem.

5.

A autora não trouxe comprovação de quando ocorreu a partilha de bens, o que, pelo que consta dos autos, ocorreu de forma verbal.

6.

O Sr. Diomedes José da Silva foi citado por edital, com apresentação de defesa genérica pela Defensoria Pública, que foi nomeada curadora especial.

7.

Não houve comunicação da transferência do veículo ao Detran e, passado longo período, não tem conhecimento do paradeiro do veículo, tampouco foi localizado o reclamado, ex-companheiro da autora.

8.

A reclamante/recorrente é patrocinada pela Defensoria Pública, é pessoa humilde, o que demonstra que se trata de pessoa de pouca instrução, o que implica em dificuldade no cumprimento e acompanhamento de transferência de propriedade, cuja obrigação era do reclamado (ex-companheiro).

9.

De fato,
não houve a comunicação ao órgão de trânsito. O que não pode servir com óbice “eterno” para que
autora
permaneça vinculado ao veículo, já que como é de conhecimento público e notório transações de compra e venda de veículo são feitas, por vezes, sem a formalização, apenas com a tradição do bem, sem a devida regularização da cadeia registraria dominial do veículo.

10.

Em regra, os entes públicos, não respondem pelos débitos do veículo, uma vez que não possuem responsabilidade contratual como a parte autora, estando a obrigação principal, qual seja, transferência de titularidade do veículo, e pagamento de tributos e multas atinentes, relacionada unicamente entres os particulares contraentes.

11.

Contudo, no presente caso, a parte autora, ao formalizar, com a propositura desta demanda, a renúncia à propriedade do bem, ainda que sem prova da
partilha de bens
, entendo que deve ser admitida a renúncia à propriedade do veículo que não mais possui, desde a propositura da ação em
27
/0
6
/20
22
”.

12.

Tratando-se o veículo de coisa móvel, a transmissão de sua propriedade se dá pela tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil.

13.

Não se ignora que era obrigação, cumprir o disposto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Contudo, não se pode deixar de reconhecer que
a
Autor
a
não possui meios de efetuar tal comunicação nos dias de hoje, por não ter o documento hábil em mãos e por desconhecer quem atualmente se encontra na posse e propriedade do veículo.

14.

Nessa esteira, nos termos do artigo 1.275 do Código Civil, que elenca outras hipóteses nas quais ocorre a perda da propriedade, dentre as quais a renúncia. Assim, a renúncia da propriedade, que é ato unilateral, implica na perda da propriedade do bem.

15.

Sobre o tema, vale transcrever entendimento já esposados nesta Turma Recursal:

“SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO - INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – FAZENDA PÚBLICA - DETRAN - VENDA DE VEÍCULO – RENÚNCIA DO BEM MÓVEL - IMPOSTO, TAXAS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS SOB O VEÍCULO DEVIDOS SOMENTE ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTEVE A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1004141-23.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)

16.

De igual modo já decidi em outros processos: (N.U 1003717-96.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 03/07/2024); (N.U 1049644-40.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 03/07/2024).

17.

Registre-se ainda que a alegada impossibilidade sistêmica para desvinculação do veículo sem a indicação de outro proprietário não deve constituir óbice à desvinculação do nome do autor dada a renúncia da propriedade. A ausência de indicação do atual possuidor do veículo não deve ser insculpir em óbice para desvinculá-lo do nome do recorrido diante a renúncia, podendo o veículo pode ser apreendido pela autoridade competente e, a partir de então, o condutor ou possuidor, caso preencha os requisitos necessários, poderá pleitear a aquisição da propriedade móvel por meio adequado e regularizar a situação do bem. Ao Estado e às autoridades de trânsito incumbe a regular fiscalização para que eventuais tributos e multas sejam direcionados ao atual detentor da posse ou, em se tratando de veículo irregular, sem registro válido, que seja ele retirado de circulação.

18.

Presentes os pressupostos recursais, conheço o recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar, diante da renúncia à propriedade, que a autora não mais possui o veículo descrito na inicial;
DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO a exclusão da conta corrente fiscal da parte autora todos os tributos (IPVA) incidentes sobre o veículo desde a data da propositura da ação (27
/0
6
/20
22
); DETERMINAR ao DETRAN/MT a exclusão do nome da parte autora do cadastro de titularidade do veículo, independentemente de vistoria ou perícia ou do nome de quem figurará no cadastro, bem como excluir também todos os débitos de multas, licenciamento e outros, desde a data da propositura da ação (27
/0
6
/20
22
).

19.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

20.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025